Tribunal: TJBA
Processo: 2000016-63.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Agravo em Execução Penal nº 2000016-63.2025.8.05.0248, da Comarca de Serrinha Agravante: José Roberto Santos de Jesus Defensor Público: Dr. Mateus Ferreira Costa Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Execução Penal nº 2000326-93.2022.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE INSERIDO CAUTELARMENTE EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO EM VIRTUDE DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRETENSÃO DA DEFESA DE REFORMA DA DECISÃO POR FALTA DE PROVAS E TIPICIDADE DA CONDUTA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE DA FALTA GRAVE DISCIPLINAR E AUTORIA NA PESSOA DO AGRAVADO, JOSÉ ROBERTO SANTOS DE JESUS. EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE, APÓS MONITORES DA RESSOCIALIZAÇÃO TEREM PERCEBIDO PRESENÇA DE FUMAÇA E “CHEIRO DE QUEIMADO”, REALIZARAM PROCEDIMENTO DE REVISTA NA CELA B-204, ONDE ESTAVA ALOJADO O AGRAVANTE E OUTROS INTERNOS, TENDO SIDO ENCONTRADA UMA "CORDINHA" FEITA DE PAPEL HIGIÊNICO COM A PONTA ACESA, NO INTERIOR DA CELA, PENDURADA NA LUMINÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTAURADO, SENDO ASSEGURADO AO AGRAVANTE O CONTRADITÓRIO E A AMPLITUDE DE DEFESA. PROVA MATERIAL CONSTITUÍDA DE DOCUMENTOS, INCLUSIVE FOTOGRAFIAS. PROVA ORAL PRODUZIDA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS DEMAIS APENADOS E DO AGRAVANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA DO FATO, EMBORA COM VERSÃO MAIS FAVORÁVEL À SUA DEFESA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PRÓPRIOS APENADOS E DO ESTABELECIMENTO PENAL. AGRAVANTE QUE CONFESSOU TER ATEADO FOGO EM PAPEL DENTRO DA CELA E PENDURADO NA LUMINÁRIA, ALEGANDO QUE SERIA, APENAS, PARA ESPANTAR MURIÇOCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS INSERTOS NO ART. 52, § 1º, DA LEI N.º 7.210/84. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Trecho da decisão combatida, de ID 76848948, que integra o presente voto. "[...] Ao ser ouvido, no Procedimento Administrativo Disciplinar, perante a autoridade apuradora, o interno confirmou ter ateado fogo em papel, alegando que seria para espantar muriçoca. Acrescentou que acendeu a "cordinha" com óculos de grau no sol (evento 110.1). Pois bem. Dos documentos que compõem o Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2024, a saber, oitiva dos penitentes e da apuração feita em sede administrativa, baseada em documentos e fotos, conforme relatado no relatório conclusivo da apuração da sindicância, infere-se a veemente afirmação feita por esses da participação do requerido na conduta que lhe foi imputada, ocorrida dentro do ambiente carcerário e que constituem grave violação da ordem e da disciplina. Assim, do exame dos autos, verifica-se que restou configurada a prática de falta grave pelo apenado, reguladas no artigo 81, inciso III do Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia, posto que, do relatório apresentado pelo Diretor do Conjunto Penal de Serrinha, não resta dúvida que , no dia 15/05/2024, o interno ateou fogo em papel no interior da cela onde se encontrava custodiado no Conjunto Penal de Serrinha, subvertendo a ordem e a disciplina, conduta que poderia comprometer a sua integridade física, bem como de outros detentos e de funcionários da unidade prisional. [...] Em razão do exposto, observadas as formalidades legais e assegurado ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa, acolhendo o parecer do Ministério Público, HOMOLOGO o Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2024, instaurado pelo Conjunto Penal de Serrinha, reconhecendo a prática de falta grave pelo penitente. Consequentemente, decreto a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como determino a modificação da data base para obtenção de benefícios para 15/05/2024, data da prática da falta grave, na forma do disposto no art. 127 da Lei de Execuções Penais. [...]”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Execução Penal nº 2000016-63.2025.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figura como agravante José Roberto Santos de Jesus, e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)